Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705676-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, EVALDA AMANCIO TAVARES DE LIMA APELADO: EVALDA AMANCIO TAVARES DE LIMA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Apelação cível interposta por Evalda Amâncio Tavares de Lima (ID no 21362064, págs. 1-8) e pelo Distrito Federal (ID no 21362078, págs. 1-5) contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial (ID no 21362051, págs. 1-3). 2. Como consequência da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Na apelação interposta pela autora, Evalda Amâncio Tavares de Lima, não foi providenciado o preparo, mas a recorrente informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na Primeira Instância. 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. A gratuidade de justiça deferida na Primeira Instância não vincula as demais, pois da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a comprovação da necessidade também deve ser atual para justificar a sua manutenção. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção do benefício, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante, Evalda Amâncio Tavares de Lima, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de revogação. 10. Concluída a diligência, para efetivar o contraditório e a ampla defesa, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto aos documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. 11. Após, retornem-me os autos. 12. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO